Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. FERRAMENTA DE BUSCA REMOÇÃO. LINK. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DANOS MORAIS. CONTEÚDO VERÍDICO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA.
I - As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica exposta ao juízo. Da mesma forma, o interesse processual deve ser apreciado de acordo com as alegações apresentadas na petição inicial e respectivos documentos que a instruem, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo, considerando os termos constantes da petição inicial, resta suficientemente demonstrado o interesse processual do autor. Preliminares de carência da ação e ilegitimidade passiva rejeitadas.
II – Embora reconhecida em sede doutrinária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1010606, Relator Min. DIAS TOFFOLI, afastou a ideia do chamado direito ao esquecimento por se revelar incompatível com a ordem constitucional vigente, e que eventuais excessos ou abusos na publicação de conteúdos devem ser analisados no caso concreto a partir de parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral
III - A pretensão deduzida na petição inicial é a remoção do link que informa a condenação do autor como incurso nos art. 12 c/c 18, inciso III, da Lei 6.368/76, a pena de 04(quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como consta no julgamento do processo no 2005.01.1.059496-0. Não se trata, pois, de conteúdo inverídico nem de ato que, de qualquer forma, possa ser considerado ofensiva aos direitos da personalidade, de maneira que não se vislumbra a existência de ilicitude na conduta dos apelados.
IV – Deu-se provimento aos apelos dos réus. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo do autor.